Tribunal: TJBA
Processo: 8007412-02.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007412-02.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DAIANE LOPES PEDREIRA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
nº 8007412-02.2019.8.05.0150
opostos nos autos da Apelação Cível, em que figura como Embargante –
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e Embargada -
CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

5/S